Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE REGIME DE VISITAS A FILHO MENOR. PRETENSÃO ENDEREÇADA À GENITORA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA REPRESENTANTE DO MENOR, DETENTOR DE SUA GUARDA (STJ, SÚMULA 383). COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO. INDICAÇÃO. ALTERAÇÃO. RESIDÊNCIA DO MENOR E DA REPRESENTANTE EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DO MENOR. DECLINAÇÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 53, II; STJ, SÚMULA 383).
1. O legislador processual, com pragmatismo, assegura ao menor, estendendo essa salvaguarda ao seu guardião, ante sua presumida deficiência jurídico-processual, o privilégio de aviar as ações que têm como objeto alimentos no foro do seu domicílio ou residência e de ser acionado no foro em que é domiciliado, encartando-se nessa prerrogativa processual todas as ações de família que versem sobre os direitos e interesses que lhe digam respeito (CPC, art. 53, I, “a”, e II; STJ, súmula 383).
2. Conquanto aviada ação de revisão do regime de visitas do pai ao filho menor no foro correspondente ao local indicado pelo genitor como sendo o correspondente ao domicílio da genitora e guardiã do infante, a apuração de que reside em local diverso e sujeito a jurisdição de juízo distinto legitima que o Ministério Público, no exercício das prerrogativas que o assistem, formule arguição de incompetência, lastreando a constatação, ademais, o acolhimento da postulação, com a declinação da competência para processar e julgar a lide em favor do juízo correspondente ao local de domicílio do infante cujos interesses integram o objeto do litígio estabelecido entre seus genitores (CPC, art. 65, parágrafo único; STJ, súmula 383).
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.